Tribunal: TRF3
Processo: 5012152-26.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
241/608)

5012152-26.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012152-26.2025.4.03.6102

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CLAYTON LUIS MENDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO SZCZEPANSKI SILVESTRIN - PR39395-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. MORA ADMINISTRATIVA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Ribeirão Preto, o qual julgou o feito denegando a segurança pleiteada. Em seu dispositivo, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de afastamento do prazo sancionatório de 2 anos para adesão à nova transação tributária, fundamentando-se na ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Quanto ao pedido de remessa dos débitos vencidos há mais de 90 dias para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o magistrado resolveu o mérito julgando-o improcedente por não verificar ilegalidade no ato administrativo. Por fim, a sentença declarou indevidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da omissão da autoridade impetrada em encaminhar débitos tributários para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) após o prazo de 90 dias, bem como à análise da validade do impedimento de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto na Lei no 13.988/2020, e a definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem o dever legal e o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da exigibilidade, para que as repartições fiscais encaminhem os débitos à PGFN.

4. A inércia da Administração Pública em proceder à remessa dos débitos constitui óbice ilegítimo ao exercício de direitos do contribuinte, especialmente quando há interesse na adesão a modalidades de transação tributária ou parcelamentos mais benéficos.

5. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

6. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

7. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Sentença mantida em parte. Sem honorários.

Tese de julgamento: “1. Não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 2. O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025 e TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012152-26.2025.4.03.6102

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CLAYTON LUIS MENDES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO SZCZEPANSKI SILVESTRIN - PR39395-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Ribeirão Preto, o qual julgou o feito denegando a segurança pleiteada. Em seu dispositivo, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de afastamento do prazo sancionatório de 2 anos para adesão à nova transação tributária, fundamentando-se na ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Quanto ao pedido de remessa dos débitos vencidos há mais de 90 dias para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o magistrado resolveu o mérito julgando-o improcedente por não verificar ilegalidade no ato administrativo. Por fim, a sentença declarou indevidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

A sentença (id 353507054) fundamentou a sua decisão na inexistência de prova documental que demonstrasse o decurso do prazo de 90 dias a partir do marco inicial correspondente a cada débito, ressaltando que as pendências sequer foram individualizadas pelo impetrante. O juízo destacou que o encaminhamento de débitos para inscrição em dívida ativa é um procedimento vinculado e, em regra, automatizado via sistemas informatizados, não cabendo ao Judiciário interferir na análise administrativa dos requisitos legais ou na ordem de prioridade de remessa, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Além disso, reafirmou que a autoridade impetrada não detém competência para alterar a classificação do contribuinte ou afastar prazos proibitivos previstos em lei.

Inconformada, a parte impetrante apelou (id 353507056) sustentando que a inércia da Receita Federal em encaminhar os débitos à PGFN após o prazo de 90 dias configura omissão ilegal que fere o princípio da isonomia tributária, pois impede o contribuinte de usufruir de meios menos onerosos para quitação de seu passivo. Argumentou que os dispositivos da Portaria MF no 447/2018 e do Decreto-Lei no 147/1967 possuem caráter mandamental, tornando o envio um dever da Administração e não uma faculdade discricionária. Alegou, ainda, que a manutenção dos débitos sob a administração da Receita Federal inviabiliza a adesão à transação tributária prevista no Edital PGDAU 11/2025, violando o princípio da menor onerosidade e a própria finalidade da norma de incentivar a regularização fiscal.

Por sua vez, a União Federal apresentou contrarrazões (id 353507059), objetivando, em suma, o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa é ato de controle de legalidade que deve seguir estritamente os procedimentos legais, sendo vedada a inscrição com data retroativa. Defendeu a plena legalidade do prazo de carência de 2 anos para nova adesão em casos de transação rescindida, conforme previsto no art. 4o, § 4o da Lei no 13.988/2020, afirmando que tal medida visa desestimular a inadimplência e a mera "rolagem" de dívidas. Sustentou também que a contagem desse prazo deve iniciar-se apenas com a rescisão formal do acordo anterior, após o devido processo administrativo, e que o Judiciário não pode invadir o mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da transação.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito (id 354331174).

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da omissão da autoridade impetrada em encaminhar débitos tributários para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) após o prazo de 90 dias, bem como à análise da validade do impedimento de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto na Lei no 13.988/2020, e a definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo.

Como relatado, o impetrante, empresário individual, busca assegurar seu direito de regularizar passivos fiscais por meio de adesão à transação tributária ofertada pela PGFN, alegando que a inércia da Receita Federal do Brasil em migrar seus débitos impede o usufruto de benefícios legais.

Argumenta, ainda, que a classificação atual e o prazo impeditivo decorrente de rescisão de acordo anterior violam princípios constitucionais como a isonomia e a menor onerosidade.

Decido.

1) DO PEDIDO DE REMESSA DOS DÉBITOS À PGFN NO PRAZO DE 90 DIAS

Com efeito, o ordenamento jurídico é expresso ao fixar que as repartições fiscais são obrigadas a encaminhar os débitos à PGFN dentro de 90 (noventa) dias da data em que se tornarem findos os processos administrativos ou esgotados os prazos de cobrança amigável. Tal comando, previsto no art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e regulamentado pelo art. 2o da Portaria MF no 447/2018, visa conferir eficiência e celeridade ao controle de legalidade e à cobrança do crédito público, não restando margem para a discricionariedade da autoridade quanto ao tempo da remessa.

Não se afigura razoável submeter o contribuinte a uma espera indefinida pela providência administrativa, notadamente quando a omissão do Fisco impede o exercício de direitos, como a tentativa de adesão a programas de transação tributária, os quais, nos termos da Lei no 13.988/2020, pressupõem a existência de créditos inscritos em dívida ativa. A inércia da administração em processar a remessa dos débitos, comprovada nos autos pela existência de pendências vencidas há mais de 90 dias, constitui óbice ilegítimo que viola os princípios da legalidade e da eficiência.

A questão encontra-se pacificada nesta E. Turma, que consolidou a tese de que "não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional". Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SIMPLES. CONCLUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Federal de Limeira que concedeu segurança ao writ para confirmar a liminar em definitivo, e determinar a imediata remessa dos débitos da parte impetrante à PGFN para inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. O debate em questão versa sobre o dever legal, ou não, da Procuradoria da Fazenda Nacional inscrever débitos tributários em dívida ativa após transcorrido o prazo de 90 dias destes.

III. Razões de decidir

3. Há expressa previsão legal, supralegal e jurisprudencial de que os débitos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa dentro de 90 (noventa) dias, como no caso concreto em questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Negado provimento à remessa necessária e mantida a sentença.

Tese de julgamento: "1. não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN/ME de no 6.155/2021, art. 2o; Portaria MF no 447/2018, art. 2o; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5032908-33.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 08/05/2025, Intimação via sistema DATA: 13/05/2025.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025)

No caso concreto, restou devidamente comprovada a existência de débitos exigíveis há mais de 90 dias no âmbito da Receita Federal sem o devido encaminhamento.

Assim, constatada a violação ao dever legal imposto à autoridade impetrada, a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe.

2) DO PEDIDO DE NOVA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO PRAZO DE 2 ANOS

Inicialmente, consigno que a Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

No tocante ao marco inicial do biênio proibitivo, a jurisprudência desta 4a Turma consolidou o entendimento de que o prazo deve ser contado a partir da rescisão formal do acordo, e não do primeiro inadimplemento. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a parte impetrante pleiteia o direito de aderir novamente a programas de transação tributária, alegando já transcorrido o prazo de dois anos previsto em lei para novo ingresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante tem direito à nova adesão a programas de transação tributária após a rescisão do acordo anterior, considerando a regra do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

O parcelamento constitui benefício concedido ao contribuinte, subordinado ao cumprimento das condições legais e contratuais, sob pena de rescisão.

A lei prevê expressamente a vedação à nova transação pelo prazo de dois anos contados da rescisão do acordo anterior.

A data da rescisão deve ser considerada a partir do término do procedimento de notificação e contraditório, e não do primeiro atraso no pagamento.

No caso concreto, a rescisão ocorreu apenas em 30/06/2024, razão pela qual inexiste direito à imediata adesão a novo programa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, para nova adesão a programas de transação, deve ser contado da data da rescisão formal do acordo anterior, e não do inadimplemento inicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025)

Isso se justifica, pois a rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

Desta forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

3) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação para, reformando em parte a sentença, conceder parcialmente a segurança e determinar ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto que providencie o encaminhamento à PGFN, no prazo de 5 (cinco) dias, dos débitos do impetrante vencidos há mais de 90 (noventa) dias que não estejam com a exigibilidade suspensa, todavia, mantenho a denegação da segurança quanto ao pedido de afastamento do prazo impeditivo de 2 (dois) anos para nova transação, bem como quanto à alteração da classificação de recuperabilidade, por ausência de direito líquido e certo.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. MORA ADMINISTRATIVA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Ribeirão Preto, o qual julgou o feito denegando a segurança pleiteada. Em seu dispositivo, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de afastamento do prazo sancionatório de 2 anos para adesão à nova transação tributária, fundamentando-se na ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Quanto ao pedido de remessa dos débitos vencidos há mais de 90 dias para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o magistrado resolveu o mérito julgando-o improcedente por não verificar ilegalidade no ato administrativo. Por fim, a sentença declarou indevidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da omissão da autoridade impetrada em encaminhar débitos tributários para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) após o prazo de 90 dias, bem como à análise da validade do impedimento de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, previsto na Lei no 13.988/2020, e a definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22 do Decreto-Lei no 147/1967 e o artigo 3o da Portaria PGFN no 33/2018 estabelecem o dever legal e o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da exigibilidade, para que as repartições fiscais encaminhem os débitos à PGFN.

4. A inércia da Administração Pública em proceder à remessa dos débitos constitui óbice ilegítimo ao exercício de direitos do contribuinte, especialmente quando há interesse na adesão a modalidades de transação tributária ou parcelamentos mais benéficos.

5. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

6. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

7. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Sentença mantida em parte. Sem honorários.

Tese de julgamento: “1. Não há razoabilidade em exigir que o contribuinte aguarde indefinidamente a remessa dos débitos em comento à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 2. O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Decreto-Lei no 147/67, art. 22; Portaria PGFN no 33/2018, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000145-73.2025.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 17/09/2025, Intimação via sistema DATA: 06/10/2025 e TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão